Tribunal: TJDFT
Processo: 0733273-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733273-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Rita Luiza de Aquino da Silva Marconi Medeiros Marques de Oliveira Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Rita Luiza de Aquino da Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira (Id. 33215478) contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se o Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do art. 183 do Código de Processo Civil. Brasília–DF, 5 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator